Tribunal: TJDFT
Processo: 0705784-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de conhecimento. Tutela de Urgência. Transtorno do Espectro Autista (TEA). Enquadramento do autor como PCD para todos os fins legais. Não cabimento. Necessidade de dilação probatória. recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que deferiu a tutela de urgência vindicada pelo autor para determinar que o ente público reconhecesse a parte autora como PCD para todos os fins legais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar o cabimento da tutela de urgência pretendida pela parte autora, consistente no reconhecimento imediato do autor como PCD, para todos os fins.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 2o, caput da Lei 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), é considerada pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
4. No caso em exame, os laudos médicos acostados com a inicial apontam para TEA, em grau leve/nível 1, com aptidão para o trabalho e gestão da vida civil, além de não se observar urgência que justificasse a concessão da tutela postulada pelo agravado, como exige o art. 300 do CPC.
5. Não restando demonstrado, de plano, elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade e de legalidade do ato administrativo da Junta Médica Oficial, no sentido de que o agravado não seria enquadrado como pessoa com deficiência por não apresentar o Transtorno do Espectro Autista na forma da Lei, incabível a concessão da tutela de urgência vindicada na inicial.
6. Ainda, a medida pretendida pelo autor tem caráter satisfativo e, nos termos do art. 1°, §3o, da Lei n°8.437/92, “§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”, o que igualmente justifica a reforma da decisão agravada que deferiu a tutela de urgência vindicada pela parte autora.
7. Considerando que a questão demanda dilação probatória, incompatível com o instituto das liminares, bem como o caráter satisfativo da medida, merece reforma a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência pretendida pelo autor.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 13.146/2015, art. 2o, caput; Lei n°8.437/92, art. 1°, §3o.